Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733328-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. P. L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ MARTINS LEAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por D. P. L. M. L. em face de DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a apelação. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 17:33:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador